Tribunal: TJDFT
Processo: 0748274-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748274-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: OLIMPIO VIEIRA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, OLIMPIO VIEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Olimpio Vieira (ID n° 26723559) e pelo Distrito Federal e IPREV (ID no 26869247) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento (ID no 26371697). 2. Intime-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO